Tribunal: STF
Processo: HC 257351
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. MULHER COM FILHO MENOR DE IDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONCEDEU A ORDEM  
DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO COM REPERCUSSÃO NA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.6.2025, por Edmar Soares da Silva, advogado, em benefício de Erika Alves Wakaguri, contra decisão do Relator do Habeas Corpus n. 998.020/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti, desembargador convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.5.2025, não conhecida a impetração, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a apreciação do mérito do habeas corpus impetrado na origem.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal. 



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indica que a condenação se deu em 5.2.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Andradina/SP, nos autos da ação penal n. 1501540-39.2020.8.26.0024, e transitou em julgado em 7.8.2024. 



    3. Em 17.2.2025, o juízo do Departamento de Execuções Criminais da Segunda Região Administrativa Judiciária – Araçatuba/SP indeferiu, na execução penal n. 0005951-63.2024.8.26.0509, o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar formulado pela defesa (informação constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2053215-80.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, em 27.3.2025, a Décima Quarta Câmara Criminal daquele Tribunal não conheceu da impetração e assentou que a irresignação da defesa contra o indeferimento da prisão domiciliar deveria ter sido instrumentalizada por agravo em execução (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 998.020/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.5.2025, o Relator, Ministro Carlos Cini Marchionatti, desembargador convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que decidisse o mérito da impetração na origem. Confiram-se os fundamentos dessa decisão monocrática:



    “Decido.



    O acórdão ora impugnado foi assim proferido (fls. 249-260): 



    De outra parte, como mencionado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus, via restrita de cognição sumária, não se presta à análise de questões de mérito, como a aqui ventilada, constituindo-se meio inadequado para o exame de elementos probatórios. Constata-se que a decisão impugnada expôs as razões de fato e de direito pertinentes à matéria, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há, pois, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica a justificar concessão de Habeas Corpus de ofício. Destarte, o inconformismo contra o indeferimento do regime albergue domiciliar deve ser externado em recurso específico, qual seja, o agravo de execução penal, abrindo-se, assim, caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui inadequadamente lançada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA ORDEM de habeas corpus. 



    Verifica-se que o acórdão não conheceu da impetração destacando a inadequação da via eleita para a pretensão de substituição do regime fechado para o aberto domiciliar. O Tribunal ressaltou que o habeas corpus não é o meio apropriado para discutir questões de mérito relacionadas à execução penal, como a substituição de regime prisional, sendo matéria afeta à execução criminal. 



    ‘A ausência de deliberação colegiada na instância de origem impede a apreciação direta da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 971.396/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) 



    Todavia, na hipótese, não se pode subtrair do Tribunal a verificação quanto à existência de ilegalidade, caso em que deverá conceder habeas corpus de ofício. 



    Na espécie, constata-se do acórdão impugnado que a Corte de origem não examinou matéria essencial do mandamus, que se justifica, conforme jurisprudência desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena), depende da produção antecipada de provas por meio do procedimento de justificação criminal. 



    2. Neste caso, Tribunal de Justiça negou o direito do agravante a produzir as provas necessárias para a futura revisão criminal. O fundamento utilizado pela Corte foi a inadequação da via eleita, uma vez que o habeas corpus não é o instrumento processualmente adequado para veicular questões não relacionadas diretamente com a liberdade ambulatorial. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, de fato não admite a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio (recurso ordinário, recurso especial, agravo em execução ou revisão criminal), assim também não o fazendo as instâncias ordinárias, de modo a não frustrar a sua finalidade que é a de atuar de forma célere e efetiva no caso de manifesta violência ou coação à liberdade de locomoção do cidadão por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). 



    4. Nada obstante, incumbe ao órgão julgador examinar as supostas ilegalidades, sobretudo na espécie, em que a condenação transitou em julgado, hipótese em que a ordem de habeas corpus pode ser concedida, de ofício, para fazer cessar eventual constrangimento ilegal, desde que não necessite de revolvimento de fatos e provas. 



    5. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça examine o mérito do habeas corpus e julgue como entender de direito. (AgRg no HC n. 989.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) 



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12 C.C. ART. 18, IV, DA LEI N. 6.368/1976). EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 



    1. A fuga do estabelecimento prisional possui implicações próprias previstas na Lei de Execução Penal, contudo não suspende a execução e sequer pode servir de fundamento à negativa da tutela jurisdicional. 



    2. No caso, é indevida a negativa da prestação jurisdicional, configurado o constrangimento ilegal apto a ensejar o provimento do recurso. 



    3. Recurso ordinário provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Execução para análise da matéria como entender de direito.



    (RHC n. 39.910/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016.) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar a restituição dos autos ao Tribunal de origem, para que aprecie o mérito do habeas corpus originário, como entender de direito. 



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025 (fls. 2-4, e-doc. 7).



    6. O mandado de prisão expedido contra a paciente foi cumprido em 1º.6.2025 (e-doc. 6) 



    7. A decisão monocrática do Ministro Carlos Cini Marchionattini, desembargador convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, é o objeto da presente impetração, pela qual a defesa busca a concessão da ordem, mesmo de ofício, para possibilitar à paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime domiciliar. 



    O impetrante alega que “devolver o HC a Corte originária para julgamento do mérito, NÃO faz cessar o constrangimento cometido contra a paciente e seu filho menor, postergando a injustiça de forma epistêmica (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirma que “o eminente Ministro da Colenda Corte do STJ, contrariou opinião do Exmo. Sr. SUB PROCURADOR DA REPÚBLICA, a quem compete processar a paciente, ou seja o titular da ação na Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, quando não concede a ordem de substituição da prisão definitiva em prisão domiciliar” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustenta que a “[p]aciente (sentenciada) é mãe do menor D. A. W. S., menor impúbere nascido em 07/01/2022, atualmente com 3 (três) anos de idade, dependente exclusivamente de seus cuidados” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Acrescenta ter o pai da criança falecido e descreve a mãe da paciente, pessoa que atualmente cuida do menor, como “uma senhora idosa (68 anos), enferma, que ainda cuida de um pai, também enfermo de 90 anos de idade”, a qual “NÃO teria a mínima condição de cuidar de uma criança em idade tenra como é o caso do menor D. A. W. S. (fl. 21, e-doc. 3)



    Discorre sobre o direito à prisão domiciliar reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP e conclui que “as decisões de cunho humanitário têm vigorado perante este SUPREMA CORTE, quando o caso versar sobre prisão domiciliar a presas condenadas que praticaram crime sem violência ou grave ameaça, como é o caso, e que possuam filhos menores de 12 anos” (fl. 41, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de tudo quanto foi exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer se digne V. Exa. a reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado para conceder, LIMINAR e definitivamente para conceder a ordem do Habeas Corpus em favor da paciente ERIKA ALVES WAKAGURI, nos seguintes termos: 



    a) O recebimento e conhecimento do presente writ e, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, conceda o Exmo. Relator, incontinenti, a concessão da liminar para determinar PRISÃO DOMICILIAR da Paciente, determinando o seu recolhimento no endereço sito Rua Paraíba, n. 1.515, centro, cidade de ANDRADINA/SP. 



    b) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata PRISÃO DOMICILIAR, informando o D. Juízo coator para as medidas cabíveis, expedindo o competente alvará de salvo conduto encaminhado ao Presidido Feminino de Tupi Paulista, sito a Rodovia João Ribeiro de Barros, Km. 667,8, S/N – Zona Rural, Tupi Paulista – SP, 17930-000 Telefone: (18) 3851-9060; 



    c) ao final seja após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para converter a prisão no regime fechado em PRISÃO DOMICILIAR, nos termos considerados por este E. Superior Tribunal de Justiça, por ser a paciente MÃE SOLO do menor D., com apenas 03 anos de vida. 



    d) caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que seja então de ofício nos termos do artigo 654, § 2º do CPP, reconhecido o constrangimento ilegal, e concedido a ordem de ofício para determinar a prisão domiciliar a ora paciente” (fls. 42-43, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Carlos Cini Marchionatti, desembargador convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.5.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 998.020/SP, mas concedeu a ordem de ofício apenas para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que decidisse o mérito do habeas corpus impetrado na origem. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 130.719, o Relator, Ministro Teori Zavascki, proferiu voto no qual explicitados os fundamentos dessa firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “1. (...) O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (Segunda Turma, julgado em 3.11.2015).



    11. Há, ainda, outro óbice processual a inviabilizar a análise deste habeas corpus. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 29.5.2025, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em cumprimento à ordem concedida de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, julgou o mérito do Habeas Corpus n. 2053215-80.2025.8.26.0000 e denegou a ordem, nos seguintes termos:



      “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Condenação definitiva em regime fechado. Pretensão de substituição para regime aberto domiciliar. Inviabilidade. O regime aberto domiciliar não se aplica aos condenados que cumprem pena em regime fechado. Não constatada situação excepcional a justificar a substituição. A maternidade não é óbice ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Ordem denegada.



    Vistos.



    O advogado Edmar Soares da Silva impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Erika Alves Wakaguri, alegando constrangimento ilegal sofrido na execução penal 0005951-63.2024.8.26.0509, a qual tramita perante o r. Juízo de Direito DEECRIM UR 2 da Comarca de Araçatuba.



    Postulou a substituição da privativa de liberdade imposta na condenação pelo crime do artigo 339 do Código Penal por prisão domiciliar. Aduz, em síntese, que a paciente é mãe e única responsável pelo filho de três anos.



    O pedido liminar foi indeferido (fls.167/168).



    As informações da autoridade apontada como coatora foram dispensadas.



    O impetrante manifestou oposição do julgamento virtual (fls. 173 e 175).



    O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não conhecimento e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 179/183).



    Em 27 de março de 2025, esta Câmara Criminal não conheceu da ordem do writ (fls. 187/194).



    O Colendo Superior Tribuna de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 998020-SP, concedeu a ordem de ofício para determinar a restituição dos autos ao Tribunal de origem, para que aprecie o mérito habeas corpus originário (fls.200/205).



    É o relatório.



    A paciente foi condenada definitivamente ao cumprimento de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa mínimos.



    Com efeito, a hipótese de prisão domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal não se aplica, porque destinada às prisões cautelares. Por outro lado, o artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê: ‘Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.



    Tratando-se de execução penal, o benefício da prisão domiciliar somente poderá ser concedido àqueles que cumprem pena em regime aberto, não sendo o caso da paciente, que foi condenada em regime inicial fechado.



    Verifico ainda que não é o caso da excepcionalidade admitida pelos Tribunais Superiores, no sentido de ser possível a concessão de prisão albergue domiciliar a sentenciado que não esteja cumprindo pena em regime aberto, desde acometido de doença grave, cujo tratamento não pode ser ministrado pelo local em que recolhido, o que também não é o caso.



    Por fim, a maternidade não é impedimento para cumprimento de pena privativa liberdade, e não há evidências de que o filho da paciente não possa ser acolhido pela família extensa, nos termos do parágrafo único do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Ante o exposto, em cumprimento à decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, DENEGO A ORDEM de habeas corpus”. 



    12. Na impetração, o ato apontado pelo impetrante como coator já tinha sido substituído, em 29.5.2025, pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Essa circunstância, pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, prejudica o seguimento do habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO  
DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    13. As alegações feitas na inicial da presente impetração, referentes à pretendida concessão de prisão domiciliar em execução de pena, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena, mais uma vez, de supressão de instância, agora por outro fundamento.



    14. A superveniência do acórdão do Tribunal de Justiça paulista altera a própria competência para o processamento do presente habeas corpus, pois compete ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. c do inc. I do art. 105 da Constituição Federal, processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de tribunal de justiça.



    15. A superação desses óbices de natureza processual, com a concessão da ordem de ofício, embora admitida excepcionalmente, demanda a identificação de situações fora do ordinário, nas quais evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    Na espécie, tem-se que a decisão do Relator do Habeas Corpus n. 998.020/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti, desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, concessiva da ordem de ofício apenas para determinar ao Tribunal de Justiça decidisse o mérito de habeas corpus impetrado na origem, não dá mostra de teratologia ou manifesta ilegalidade. 



    Essa decisão preserva, a um só tempo, o sistema de competências estabelecido na Constituição Federal e permite a entrega da jurisdição ao impetrante na instância adequada. 



    O alegado direito da paciente ao cumprimento de pena em regime inicial fechado na modalidade domiciliar não tem fundamento legal, em precedente com efeito vinculante nem em jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, evidenciando-se situação capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, providência sempre marcada pela excepcionalidade.



    16. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora